Tribunal: CARF
Processo: 10880.679247/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679247/2009-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.801 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
LUPAPAR - NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre (RS) que julgou procedente em parte para
reconhecer o direito creditório de R$ 222.960,90 e autorizar a homologação da compensação
formuladas, até esse limite.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679247/2009-95
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679247/2009-95

A recorrida apresentou o PER/DCOMP 37530.63423.200709.1.7.02- 1201 para
compensar débito próprio com crédito originário do saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2006, cujo valor seria de R$ 375.858,27.
A Derat São Paulo (SP) não reconheceu o direito creditório nem homologou a
compensação porque a DIPJ não consagrava saldo negativo de IRPJ para o período.
Cientificada da decisão, apresentou manifestação de inconformidade, onde
resumidamente, alega ter cometido erro no preenchimento da DIPJ retificadora do ano-
calendário 2006, enviada em 22/4/09, pois alterou para um valor incorreto o IRPJ recolhido por
estimativa, ocasionando a extinção do crédito. Enviou outra retificadora em 12/11/09. Requereu
cancelamento do débito fiscal.
O Acórdão ora Recorrido (10-59.023 - 1a Turma da DRJ/POA) julgou
parcialmente procedente a manifestação e recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ERRO
MATERIAL
NO
PREENCHIMENTO DA DIPJ. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
Reconhecido erro material no preenchimento da DIPJ e admitido o crédito,
impõe-se o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ na medida da confirmação
das parcelas de sua composição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “ os valores não confirmados
se referem a retenções na fonte – do total dos R$ 367.844,50 indicados, R$ 194.389,35 foram
referendados. Não foram confirmadas duas retenções relativas a aplicações no Banco Safra
(CNPJ 07.002.898/0001-86), que totalizariam R$ 173.455,15. Contudo, informações do sistema
DIRF mostram a interessada como beneficiária de três fundos/clubes, cujas retenções não foram
consideradas pelo batimento, totalizando R$ 28.571,55 (R$ 24.286,97 + R$ 2.123,98 + R$
2.160,60). Considerando a inexistência de outras provas, é possível confirmar um total de fontes
por R$ 222.960,90 e, com isso, um crédito assim formado”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
87 dos autos, alegando em síntese:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679247/2009-95

a) Constata-se a evidente divergência de valores informados pelo Banco
Safra, para a Receita, um valor via DIRF ano-calendário 2006 e, para a
recorrente, outro valor, via informes de Rendimentos financeiros Pessoa
Jurídica, do mesmo ano-calendário de 2006.
b) A recorrente solicitou em 18/05/2018 junto ao Banco Safra, conforme
requerimento e protocolo anexos, para que, após verificação do ocorrido,
aquela instituição procedesse as devidas correções da referida DIRF ano-
calendário 2006, ou procedimento que produza tais efeitos.
c) As informações prestadas de forma incorreta por parte do Banco Safra em
sua DIRF ano-calendáiro 2006 resultou na apuração incorreta por parte da
RFB de um crédito supostamente menor em favor da recorrente, conforme
cruzamentos apurados pelo auditor-fiscal.
d) A não demonstração/informação correta por parte do Banco Safra dos
valores efetivamente retido da recorrente, resultou em um débito indevido,
por isso a cobrança do processo eletrônico n' 10880.650.296/2009-16,
vinculada ao processo principal, deve ser considerada nula.
e) Não pode ser imputado a Recorrente prejuízo por erro da instituição
financeira, especialmente quando este (Banco) era sujeito passivo da
obrigação tributária e, comprovadamente reteve o imposto que ora
pretende a recorrente ver reconhecido.
f) Não há dúvidas que o fisco tem, e deve, intimar o Banco para que
esclareça os fatos, se assim entender por bem, e que, especialmente pela
longa demora em analisar o presente processo, oportunize todos os meios
de correção das declarações e/ou a elaboração de documentos equivalentes
a fim de que possam ser sanadas pendências que não passam, ao menos no
que se refere a recorrente, de meras divergências de informações.
g) Requereu que seja corrigido pela apresentação da DIRF retificadora de
2006 ou ofício equivalente, a requerente solicita, para seja reconhecido seu
direito e determinado a RFB, homologar/reconhecer o crédito ainda não
homologado no valor de R$ 173.455,15 (cento e setenta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) conforme
exposto neste documento, para que possa produzir seus efeitos e direitos
nas compensações requeridas, em especial para compensar e extinguir o
débito, indevido, do processo de cobrança n' 10880.650.296/2009-16,
tornando-o sem efeito.

É o relatório do essencial.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679247/2009-95

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como pode-se observar da decisão recorrida, o ponto de insurgência da
Recorrente se refere à única parcela do IRRF não confirmada pela DRJ, relativa a retenções
realizadas pelo Banco Safra.
Para bem delimitar a discussão cito o trecho do Acórdão recorrido que esclarece a
questão pendente de análise por este colegiado:

Os valores não confirmados se referem a retenções na fonte – do total dos R$
367.844,50 indicados, R$ 194.389,35 foram referendados. Não foram confirmadas duas
retenções relativas a aplicações no Banco Safra (CNPJ 07.002.898/0001-86), que
totalizariam R$ 173.455,15. Contudo, informações do sistema DIRF mostram a
interessada como beneficiária de três fundos/clubes, cujas retenções não foram
consideradas pelo batimento, totalizando R$ 28.571,55 (R$ 24.286,97 + R$ 2.123,98 +
R$ 2.160,60).

Em seu recurso, em diálogo com a decisão recorrida, a contribuinte traz aos autos
os extratos de rendimentos recebidos do Banco Safra bem como requerimento feito junto à
própria instituição financeira requerendo a retificação da DIRF enviada.
Da análise dos referidos documentos é possível confirmar uma inconsistência
entre as retenções na fonte indicadas no referido extrato e a DIRF enviada pela instituição
financeira, sendo que ambos possuem o mesmo emitente.
É certo que a documentação trazida aos autos, por si só, não comprova a
existência do crédito vez que o contribuinte não trouxe aos autos os extratos bancários, Livros
Fiscais e Contábeis que confirmassem a efetiva retenção e o seu oferecimento à tributação.
Entretanto, a clara divergência existente entre os extratos e DIRF emitidas pela
instituição financeira, bem como o requerimento administrativo feito pelo contribuinte junto ao
banco além de demonstrar a boa fé do contribuinte faz gerar nesse Relator uma fundada dúvida a
respeito da correção dos dados constantes da DIRF. Também não é incomum que erros como
esse aconteçam e os contribuintes acabam sendo prejudicados por erros cometidos por terceiros,
o que devemos evitar.
Outrossim, a unidade de origem também não teve a oportunidade de analisar os
documentos ora juntados para deles se manifestar.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.801 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679247/2009-95

Assim é que, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem:
a) Confronte as retenções indicadas nos extratos apresentados pelo contribuinte
junto à DIRF apresentada pela instituição financeira;
b) Intime o contribuinte para apresentar os livros e documentos fiscais e
contábeis que confirmem a escrituração e oferecimento à tributação do
alegado imposto retido na fonte, através do regime de tributação a ele
aplicável;
c) Elabore relatório conclusivo e, se for o caso, elabore planilha apurando o valor
exato do direito creditório do contribuinte, partindo da análise feita pela DRJ e
adotando a mesma metodologia;
d) Após, intime o contribuinte para se manifestar do resultado da diligência no
prazo de 30 dias;
e) Após, com ou sem manifestação, retorne os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital